Tribunal: STF
Processo: ARE 1458889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EC 103/2019. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. VEDAÇÃO DE PRAZO SUPERIOR A 60 MESES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1. Pretende a parte apelante seja afastada a vedação de concessão de parcelamento a débitos previdenciários em prazo superior 60 meses, ao argumento de que esta restrição ofende ao princípio da isonomia, bem como que seja reconhecida e decretada a inconstitucionalidade do art. 195, § 11, da CF, com redação dada pela EC 103/2019.



    2. Quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, haja vista que a inconstitucionalidade, em sede de mandado de segurança não pode ser pedido autônomo, apenas causa de pedir.



    3. O art. 195, § 11, da CF, ao limitar o prazo de parcelamento contribuições sociais a sessenta meses, não violou aos princípios da isonomia e da igualdade tributária, uma vez que todos os contribuintes em condições similares, ou seja, com débitos e contribuições previdenciárias/sociais, são atingidos com igualdade pela norma impugnada.



    4. Nos termos dos artigos 111, inciso I, 151, inciso VI e 155-A, todos do CTN, o parcelamento é regulado por lei específica cuja interpretação, por suspender a exigibilidade do crédito tributário, deve ser realizada de forma literal.



    5. A adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento é facultativa. Todavia, sua adesão, caso por ela opte, implica aceitação de todos os requisitos e ônus previstos na legislação de regência, sendo defeso esquivar-se destes.



    6. De ofício, em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 195, § 11, da CF/88, extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e, quanto ao mais, negado provimento ao recurso de apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente